Tribunal: TJPA
Processo: 0127129-88.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0127129-88.2015.8.14.0133
APELANTE: JESUS BERTOLDO RODRIGUES DO COUTO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0127129-88.2015.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
JESUS BERTOLDO RODRIGUES DO COUTO

ADVOGADO: GILBERTO SOUSA CORREA- OAB/PA 13686

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTORA: DANIELA SOUZA FILHO MOURA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS IRREGULARIDADES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM ESPECIAL MORALIDADE E LEGALIDADE, TIPIFICADAS NO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público, a partir de informações da 4° Controladoria do Tribunal de Contas dos Municípios, que apontam a celebração irregular de três contratos no ano de 2011, onze contratos em 2012, bem como a ausência de laudo de avaliação do preço de mercado e documentos do imóvel.

II-

No presente caso, o juízo
a quo
condenou o apelante nas sanções previstas no artigo 12, III da Lei nº 8.429/92, por violar os princípios da legalidade, publicidade e eficiência- art. 11 da LIA.

III-

O art. 11 da Lei de Improbidade prevê que constitui ato de improbidade administrativa quando há violação aos princípios da administração pública, bem como os deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade às instituições, vejamos a norma legal.

IV-

De acordo com a Informação n° 067/2013/ 4° Controladoria/TCM foram constatadas diversas irregularidades, tais como ausência de licitação; de prestação de contas; de comprovação de publicação do ato e assinaturas em atos da fase interna e termos de adjudicação e homologação, entre outras.

V-

Em face das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, entendo plenamente caracterizada a improbidade administrativa, portanto, tenho por inquestionável a subsunção das condutas do recorrente às hipóteses do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

VI-

A jurisprudência no Colendo Superior Tribunal de Justiça admite que nas condutas descritas pelo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não há necessidade de demonstração do dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico.

VII-

O STJ
possui entendimento no sentido de ser prescindível a constatação do dano ao ente público, em se tratando de adequação típica envolvendo as condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/92.

VIII-

Diante dos fatos apontados e da inexistência de qualquer argumento ou prova por parte do apelante capaz de convencer esta magistrada sobre a ausência de improbidade administrativa, entendo que a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida
in totum
.

IX-

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por JESUS BERTOLDO RODRIGUES DO COUTO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Marituba, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público, a partir de informações da 4° Controladoria do Tribunal de Contas dos Municípios, que apontam a celebração irregular de três contratos no ano de 2011, onze contratos em 2012, bem como a ausência de laudo de avaliação do preço de mercado e documentos do imóvel.

Os relatórios também mencionaram a existência de outras despesas com locação de imóveis realizados pela Prefeitura nos anos de 2011 e 2012. Além disso, consta informações sobre a ocorrência de procedimento próprio de justificativa de dispensa de licitação, no entanto, na maioria dos contratos celebrados, não eram realizados e quando o eram, ocorriam de maneira diversa da exigida pela lei de licitações.

Na sequência, as informações do TCM também apontam sobre a ausência de assinatura dos responsáveis da Comissão de Processos Licitatórios nos procedimentos.

Por tais motivos, o Ministério Público ajuizou a Ação de Improbidade, requerendo sua procedência total.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de Id n° 1326423, que julgou a ação nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo em parte procedentes os pedidos versados na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar o réu, JESUS BERTOLDO RODRIGUES DO COUTO, por violaço aos princípios da legalidade, publicidade e eficiência, às seguintes sançes do art. 12, incisos III, da Lei 8.429-92:

1) pagamento de multa civil de 100 vezes o valor da útilma remuneraço percebida pelo agente na qualidade de prefeito de Marituba, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento;

2) suspenso dos direitos políticos por 05 anos;

3) proibiço de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.

Tanto o ressarcimento quanto a multa devero ser revertidos em favor do município de Marituba, conforme prenuncia o art. 18 da Lei 8.429/92.”

Inconformado, JESUS BERTOLDO RODRIGUES DO COUTO interpôs recurso de apelação (id n° 1326424).

Em suas razões, o apelante alega que as irregularidades descritas em nada representam qualquer intenção em beneficiar alguém ou a si próprio, tanto que o juízo foi determinante ao destacar a ausência de dano ao erário.

Afirma que é comum a necessidade de proceder contratos de alugueis de imóveis, visto que o Município de Marituba, assim como todos os outros do Estado, não dispunha de imóveis próprios que conseguissem abarcar todos os órgãos municipais.

Na sequência, aduz que não houve qualquer tentativa de macular as contratações e que não há dolo na conduta.

Aponta que o julgamento e avaliação dos passos seguidos nos processos licitatórios ficavam a cargo dos membros da Comissão de Processos Licitatórios-CPL, que tinham autonomia para instruir os procedimentos. Sendo assim, a atividade do Prefeito se restringia a encaminhamentos, autorizações e a homologação, até porque não possui conhecimento técnico em licitações, de modo que os profissionais da CPL eram os responsáveis pelo zelo e legalidade dos certames.

Finaliza falando que a contratação na via da dispensa não configura crime, se efetivada sem dolo e dano ao erário. Afirma que para a configuração da improbidade administrativa, a jurisprudência se posiciona no sentido da necessidade da presença conjunta e simultânea do enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípios fundamentais, além do dolo do agente.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id n° 1326425).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id n° 1385357).

Encaminhados os autos ao Ministério Público (id n° 1453368), o Representante Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

Em relação a improbidade administrativa, a Constituição Federal em seu artigo 37, § 4º estabelece que “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Em regulamentação ao dispositivo constitucional referido, foi promulgada a Lei nº. 8.429/1992, que tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Analisando os presentes autos, constato que a r. sentença condenou o apelante nas sanções previstas no artigo 12, III da Lei nº 8.429/92, por violar os princípios da legalidade, publicidade e eficiência. Transcrevo o dispositivo legal:

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da fun
ção pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

O art. 11 da Lei de Improbidade prevê que constitui ato de improbidade administrativa quando há violação aos princípios da administração pública, bem como os deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade às instituições, vejamos a norma legal:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V - frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço;

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação;

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Pois bem. De acordo com a Informação n° 067/2013/ 4° Controladoria/TCM (fls. 3 (pág. 23 do id n° 1326411), os Promotores de Justiça de Marabá solicitaram cópias dos contratos de aluguel de imóveis celebrados pela Prefeitura de Marituba nos anos de 2010 a 2013, sendo que os contratos de 2010 não foram encontrados, e os de 2011 e 2012 foram encontrados após inspeção “in loco”.

Conforme a 4° Controladoria do TCM, verificou-se no sistema eContas do Tribunal a existência de outras despesas com locação de imóveis realizadas pela Prefeitura de Marituba nos exercícios de 2011 e 2012. Apontou também a ausência de laudo de avaliação do preço de mercado e documentos do imóvel, em todos os contratos analisados.

Além disso, de acordo com a documentação de fls. 67 (pág. 27 do id n° 1326411), há diversas irregularidades, tais como:

·

a ausência de prestação de contas de determinados períodos, ou a sua deficiência;

·

inexistência de contrato, comprovação de publicação do ato e assinatura em todos os atos da fase interna e termos de adjudicação e homologação- Pregão n° 9/2012-00033

·

processo licitatório sem numeração de páginas em ordem cronológica; ausência de projeto básico; inexistência de pesquisa de preço/orçamentos e assinatura nos atos da fase interna, etc- Tomada de preços n° 2/2012-00002.

·

Ausência do laudo técnico de avaliação prévia, atestando que o preço é compatível com o valor de mercado, bem como os documentos dos imóveis – Contratos de Locação de Imóveis.

·

inexistência de processos licitatórios para as despesas relacionadas nas seguintes páginas: 8 a 22 do id n° 1326412; 1 a 21 do id n° 1326413; 1 a 9 do id n° 1326414.

Na sequência, colaciono as considerações finais exaradas pela Controladoria do TCM – fls. 86 (pág. 7- id n° 1326412):

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O processo licitatório apresentado pela Administração de Marituba, descrito no ITEM I, não possui numeração de páginas em ordem cronológica; nem consta as assinaturas dos responsáveis em todo o processo (itens I e III), inclusive da própria CPL, que deixou de assinar atos que lhes são inerentes (edital, ata); em alguns casos, isso aconteceu desde os atos preparatórios (fase interna de licitação) até a celebração do contrato; em desacordo com o disposto no art. 38 e incisos da Lei n° 8.666/93, que determina que o processo seja numerado, rubricado e assinado.

Verificou-se ainda, a ausência de procedimentos e documentos essenciais indispensáveis à realização do processo administrativo de licitação, como por exemplo, pesquisa de preços, que é procedimento obrigatório e prévio à realização de processos licitatórios, pois visa verificar a existência de recursos para cobrir as despesas, servindo de base para confronto e análise das propostas apresentadas, além de projeto básico, propostas de preços de empresa participante; ata de abertura e julgamento sem assinatura e sem informação de fatos relevantes ocorridos durante a sessão.

Não houve qualquer atuação do Controle Interno da Administração de Marituba (art. 113 e seu §1° da Lei 8666/93; arts. 70 c/c art 74 da Constituição da República; art. 75 e 76 da Lei 4.320/64), a fim de assegurar que a execução das atividades que a execução das atividades desenvolvidas estivessem dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da CF/88 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).

Quanto aos contratos decorrentes, destaca-se que: a) o que se originou da Tomada de Preços (ITEM I) não foi assinado pela contratada; b) o contrato decorrente do Pregão Presencial n° 9/2012-00022 (ITEM III), com a empresa Terra Nova Consultoria ltda não consta do processo; c) os contratos de locação de imóveis observou-se a ausência de laudo técnico de avaliação do preço de mercado e documentos dos imóveis.

Dos processos relatados foram xerocopiados os informados nos itens II e III deste relatório e ficarão na 4° Controladoria disponíveis para consultas.

Ante o exposto, considero os processos licitatórios irregulares, na forma que foram apresentados, e as contratações deles decorrentes, em razão da inobservância das disposições contidas na Lei n° 8666/93, e suas alterações posteriores, e na Lei n° 10.520/2002, bem como os contratos de locação pelos motivos já expostos”

Diante de tais informações, convém ressaltar também que todo agente público deve sempre, ao gerir a coisa pública, levar em conta o dever de probidade, lealdade, retidão, honestidade, impessoalidade, imparcialidade, seriedade, diligência e responsabilidade, sob pena de macular o princípio da boa-fé objetiva, chamando para si as sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Em face das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, entendo plenamente caracterizada a improbidade administrativa por violação dos princípios citados. Portanto, tenho por inquestionável a subsunção das condutas do recorrente às hipóteses do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Cabe ressaltar que não merece prosperar os argumentos ventilados pelo apelante em seu recurso, pois defende a ausência de dolo na sua conduta, eis que não houve qualquer tentativa de macular as contratações. Bem como afirma que para a configuração da improbidade administrativa, a jurisprudência se posiciona no sentido da necessidade da presença
conjunta e simultânea
do enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípios fundamentais, além do dolo do agente.

Entretanto, cumpre destacar que a jurisprudência no Colendo Superior Tribunal de Justiça admite que nas condutas descritas pelo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não há necessidade de demonstração do dolo específico,
sendo suficiente o dolo genérico
. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRACIONAMENTO DE COMPRAS. BURLA À LEI DE LICITAÇÕES. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico. Precedentes.

2.O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte.

3.Modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ).

4.Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1184699/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ELEMENTO SUBJETIVO DO ATO ÍMPROBO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A hipótese em questão diz respeito ao ajuizamento de ação civil pública, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face de agente penitenciário, pela suposta prática de ato ímprobo, consistente na permissão para que um albergado masculino dormisse na cela da ala feminina junto de outras detentas, mediante recebimento e quantia, bem como teria requerido empréstimo de um albergado, além de comunicar indevidamente falta disciplinar de um detento.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10.

3.
Os atos de
improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8429/92, como visto, dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente
.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que Corte a quo concluiu pela presença do dolo genérico na conduta do agente, tendo consignado que "diante dos fatos e provas apresentados, é notória a ofensa do apelante na consecução de ato que deveria promover, especialmente em se tratando de situação que tinha pleno conhecimento em razão de sua participação". A reversão de tal entendimento é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula 7 deste Tribunal.

5. No que concerne à apontada violação ao art. 12 da Lei 8429/92, a análise da pretensão recursal no sentido de que sanções aplicadas não observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente reversão do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015)

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser prescindível a inequívoca constatação do dano ao ente público, em se tratando de adequação típica envolvendo as condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido colaciono alguns precedentes da referida Corte Superior.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DANO AO ERÁRIO. VEREADORES, EMPRESA E TERCEIROS BENEFICIADOS. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ATO ÍMPROBO. ARTS. 10 E 11 DA LEI N. 8.429/92. DOLO GENÉRICO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. ART. 12 DA LIA. DECORRÊNCIA LÓGICA. DOSIMETRIA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO-INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL FOI DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. (...) 4.
Os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da Lei n. 8.429/92 dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.
(EDcl no AgRg no REsp 1314061/SP, Relator Min. HUMBERTO MARTINS, publicado em 05/08/2013)

Dessa forma, não restam dúvidas a incidência de improbidade descrita no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, ao praticar conduta omissiva que “
atenta contra os princípios da Administração Pública...que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”
.

Diante dos fatos apontados e da inexistência de qualquer argumento ou prova por parte do apelante capaz de convencer esta magistrada sobre a ausência de improbidade administrativa, entendo que a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020